Tribunal: TJDFT
Processo: 0077941-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0077941-76.2008.8.07.0001 DECISÃO Ausente manifestação sobre a proposta de acordo, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF: RE 626.307 (Tema 264) RE 591.797 (Tema 265), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 28/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator